Tribunal: TCU
Processo: 035.522/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 00845/2010, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse sob o número 738456 e firmado entre aquela pasta ministerial e o Município de Olho dÁgua das Flores-AL com o objetivo de apoiar financeiramente, a título de incentivo ao turismo, a realização do evento intitulado Festa Olho dÁgua Forró e Folia/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação total das despesas do Convênio 00845/2010, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse sob o número 738456 e firmado entre aquela pasta ministerial e o Município de Olho d'Água das Flores-AL com o objetivo de apoiar financeiramente, a título de incentivo ao turismo, a realização do evento intitulado "Festa Olho d'Água Forró e Folia/2010"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos André Paes Barreto dos Anjos, assim como parte de suas alegações de defesa, mais precisamente no que concerne ao injustificado descumprimento de obrigação expressamente assumida no Termo do Convênio 00845/2010, Cláusula Terceira, inciso II, alínea "pp", acatando, por outro lado, as alegações de defesa referentes ao suposto débito inicialmente suscitado nestes autos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos André Paes Barreto dos Anjos, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável em epígrafe e ao Ministério do Turismo.